Tribunal: TJPA
Processo: 0811253-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811253-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDGAR CORREA MOURA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEVADA PERICULOSIDADE. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA TRANSFERÊNCIA ORIGINÁRIA. DESNECESSIDADE DE FATO NOVO. SÚMULA 662 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão que deferiu a quarta renovação da permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal pelo prazo de 360 dias. A defesa sustenta a inexistência de razões atuais e concretas para a manutenção da medida excepcional, invocando o bom comportamento carcerário do apenado e parecer favorável do Departamento Penitenciário Nacional ao seu retorno ao Estado de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se permanecem presentes os requisitos aptos a justificar a renovação da permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal, diante da alegada ausência de fatos novos e da existência de elementos favoráveis ao seu recambiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão e a permanência de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima possuem natureza excepcional, sendo admitidas quando demonstrado risco à ordem pública, à segurança pública ou ao regular funcionamento do sistema penitenciário, nos termos da Lei nº 11.671/2008.

4.

A renovação da permanência no Sistema Penitenciário Federal prescinde da demonstração de fato novo, bastando a persistência dos fundamentos que motivaram a transferência inicial, desde que a decisão esteja amparada em elementos concretos.

5.

O Relatório de Inteligência nº 328/2024/ASI/SEAP/PA aponta que o agravante exerce posição de liderança na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Estado do Pará, mantendo relevante capacidade de articulação criminosa intra e extramuros.

6.
O
s elementos constantes dos autos evidenciam histórico de envolvimento do agravante em planejamento de ações ilícitas, atentados contra servidores penitenciários, articulação de rebeliões, tentativas de fuga e influência sobre integrantes de organização criminosa.

7.

O histórico prisional do apenado revela reiteradas tentativas de evasão, inclusive fuga consumada com posterior recaptura em outra unidade da Federação, circunstância que reforça sua elevada periculosidade.

8.

O relatório técnico produzido pelos órgãos de inteligência penitenciária demonstra a persistência dos fatores que ensejaram a transferência originária, evidenciando risco concreto à ordem e à segurança públicas em caso de retorno ao sistema prisional estadual.

9.

O bom comportamento carcerário e o parecer favorável ao retorno do apenado ao Estado de origem constituem elementos favoráveis, mas não afastam os dados concretos que revelam sua periculosidade e sua capacidade de influência no âmbito da criminalidade organizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A renovação da permanência de preso no Sistema Penitenciário Federal dispensa a demonstração de fato novo quando persistirem os fundamentos que justificaram a transferência inicial. 2. A liderança em organização criminosa, associada à elevada periculosidade e à capacidade de articulação criminosa, autoriza a manutenção da custódia em estabelecimento penal federal de segurança máxima. 3. O bom comportamento carcerário não afasta, isoladamente, a necessidade de permanência no Sistema Penitenciário Federal quando subsistem elementos concretos indicativos de risco à ordem e à segurança públicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. Lei nº 11.671/2008, arts. 3º, 5º e 10, § 1º e § 4º. LEP, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 996.891/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2026, DJe 16.03.2026. STJ, Súmula nº 662. TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0817402-26.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 14.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer do recurso de Agravo em Execução e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de Edgar Correa Moura, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém, que deferiu o pedido feito pela SEAP de renovação da custódia do apenado pela 4ª vez consecutiva no Sistema Penitenciário Federal.

A decisão agravada consignou que permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a inclusão e a manutenção do agravante no Sistema Penitenciário Federal. Destacou que o Relatório de Inteligência n.º 328/2024/ASI/SEAP/PA aponta o apenado como liderança de destaque da facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Estado do Pará, evidenciando elevado grau de periculosidade e relevante capacidade de articulação criminosa intra e extramuros. Registrou, ainda, informações acerca de seu envolvimento em planejamento de ações ilícitas, atentados contra servidores penitenciários, tentativas de fuga, articulação de rebeliões e continuidade da atividade criminosa mesmo durante o cumprimento da pena. Consignou, igualmente, que o histórico prisional do custodiado revela reiteradas tentativas de evasão, inclusive fuga consumada com posterior recaptura, bem como a existência de registros de apreensão de armamentos vinculados a integrantes da organização criminosa da qual faria parte.

Ressaltou, por fim, a manifestação favorável dos órgãos competentes à permanência do apenado no sistema federal, concluindo que a renovação da transferência pelo prazo de 360 dias mostra-se medida adequada, necessária e proporcional à preservação da ordem e da segurança pública (ID

27374567).

Em razões recursais, sustenta o agravante que sua inclusão no Sistema Penitenciário Federal ocorreu em 2021, tendo sido sucessivamente prorrogada, de modo que a decisão recorrida autorizou a quarta renovação de sua permanência em estabelecimento federal de segurança máxima. Alega que não subsistem razões atuais e concretas capazes de justificar a manutenção da medida excepcional, afirmando que os fundamentos utilizados pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará se baseiam em fatos pretéritos, genéricos e já examinados em renovações anteriores.

Argumenta que ostenta bom comportamento carcerário, conforme Certidão de Boa Conduta expedida pelo Conselho Disciplinar da Penitenciária Federal de Catanduvas, além de existir parecer favorável do Departamento Penitenciário Nacional ao seu retorno ao Estado de origem para continuidade do cumprimento da pena (ID 27372863).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução, sendo favorável à renovação da permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal (ID 29191043).

Submetida a matéria ao Juízo de retratação, na forma do art. 589 do CPP, foi mantida a decisão agravada (ID

27374568).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimento do agravo de execução penal interposto, por entender que a decisão recorrida não se encontra revestida de irregularidade, devendo ser mantida pelos fundamentos expostos (ID 29303219).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do agravo.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade e da necessidade da renovação da permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal, diante da alegada ausência de fundamentos atuais e concretos para a manutenção da medida excepcional.

O agravante sustenta que não subsistem razões atuais e concretas aptas a justificar a renovação de sua permanência no Sistema Penitenciário Federal, destacando seu bom comportamento carcerário e a inexistência de fatos novos capazes de amparar a medida.

A inclusão e a permanência de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima constituem medidas excepcionais, disciplinadas pela Lei nº 11.671/2008, admitidas quando presentes circunstâncias que evidenciem risco à ordem pública, à segurança pública, ao sistema penitenciário ou à integridade do próprio custodiado.

Nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671/2008, a transferência e a permanência no Sistema Penitenciário Federal podem ser determinadas quando o preso desempenhar papel de liderança em organização criminosa, apresentar elevada periculosidade ou quando sua permanência em unidade prisional estadual representar risco à segurança pública ou ao regular funcionamento do sistema carcerário.

Embora a inclusão possua caráter excepcional e prazo determinado, a prorrogação da medida mostra-se juridicamente possível quando persistirem os fundamentos que justificaram o ingresso do custodiado no Sistema Penitenciário Federal, não sendo imprescindível a demonstração de fato novo para a sua prorrogação.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SÚMULA N. 639 DO STJ.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO. SÚMULA N. 662 DO STJ. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A INCLUSÃO INICIAL
. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LONGO TEMPO DE CUSTÓDIA. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica em assinalar que o contraditório, no procedimento de transferência ou permanência de preso no sistema federal, é diferido. Conforme a Súmula n. 639 do Superior Tribunal de Justiça: "Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal". Não há nulidade por cerceamento de defesa quando esta teve acesso a todos os elementos que subsidiaram os pedidos de renovação.

2.
Para a prorrogação do prazo de custódia no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência das razões que ensejaram a transferência inicial do preso (Súmula n. 662 do STJ).
3.
No caso concreto, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, concluíram pela necessidade de manutenção do paciente no regime federal, por subsistirem as circunstâncias que levaram à sua inclusão, com destaque para a periculosidade do apenado, o poderio econômico da organização e o alto grau de influência que ele exerce no tráfico de drogas, ocupando posição de liderança, além das condenações em três ações penais pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas somam mais de 50 anos de reclusão.
4. O longo tempo no sistema, por si só, não torna a medida ilegal, especialmente quando se trata de liderança de organização criminosa com ampla rede de contatos e alto poderio financeiro, cujos laços não se desfazem com facilidade. A transferência para unidade prisional estadual poderia, nesse contexto, representar um risco concreto à segurança pública. 5. É assente neste Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, 5ª T., DJe 26/8/2022). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 996.891/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026.) (grifos)

Corrobora este E. Tribunal Estadual:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL (SPF). PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA
. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. ALTA PERICULOSIDADE.
SÚMULA 662 DO STJ. DESNECESSIDADE DE FATO NOVO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Jorge dos Santos Lima contra decisão que prorrogou sua permanência no Sistema Penitenciário Federal (SPF), sob o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), pelo prazo de 360 dias, além de indeferir o acesso a documentos de inteligência solicitados pela defesa.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a manutenção no regime federal, alegando que o Relatório de Inteligência da SEAP/PA apresentava acusações genéricas e sem provas documentais.

Pleiteou a exibição de documentos que comprovassem a responsabilidade do apenado por homicídios específicos, a existência de inquéritos e sua atuação como mentor de atentados e chacinas.

III. Razões de decidir

Após diligência determinada pelo Relator, a SEAP/PA apresentou informações detalhadas vinculando o agravante ao "Conselho Final" da facção Comando Vermelho (CVRL/PA), com poder de deliberação sobre crimes e ataques a agentes de segurança.

Restou comprovado o indiciamento do apenado em procedimentos específicos, como o IPL nº 00549/2018.100020-7 (homicídios no "campo do chuveirinho") e a autoria intelectual da chacina da Cabanagem em 2020.

A decisão adotou a tese de que a prorrogação da permanência no sistema federal prescinde de fato novo, sendo suficiente a persistência dos motivos que deram causa à transferência inicial, como a alta periculosidade e a liderança em organização criminosa, conforme a Súmula 662 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Tese: A persistência dos motivos ensejadores da transferência original, notadamente a posição de liderança em facção criminosa e a periculosidade concreta, justifica a renovação do prazo de permanência em presídio federal de segurança máxima. (TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0817402-26.2025.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-05-14) (grifos)

No caso concreto, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, os quais evidenciam a persistência das circunstâncias que justificaram a manutenção do agravante no Sistema Penitenciário Federal.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, com fundamento nos arts. 5º e 10, § 1º da Lei nº 11.671/2008 e no art. 52 da Lei de Execução Penal, manifestou-se pela prorrogação da custódia do apenado no Sistema Penitenciário Federal pelo período de 1 (um) ano, amparada no Relatório de Inteligência nº 328/2024/ASI/SEAP/PA, o qual concluiu pela persistência de circunstâncias reveladoras de sua elevada periculosidade e de sua capacidade de influência no âmbito do crime organizado.

Do referido relatório extrai-se que o agravante, conhecido pela alcunha de “Edgar Macaco”, é apontado como liderança da organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Estado do Pará, exercendo papel de destaque e influência tanto no sistema penitenciário quanto fora dele. Consta, ainda, seu envolvimento em articulações criminosas, planejamento de ações ilícitas, atentados contra servidores penitenciários, rebeliões e tentativas de fuga, circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem e à segurança públicas.

Igualmente, foram considerados o extenso histórico criminal do apenado, as reiteradas tentativas de evasão do sistema prisional, inclusive fuga consumada com posterior recaptura em outro Estado da Federação, bem como os elementos indicativos de sua contínua vinculação à organização criminosa.

O relatório de inteligência registra, ainda, elementos indicativos da continuidade de sua atuação junto à facção criminosa, destacando a apreensão de armamentos em unidade prisional ocupada por integrantes da organização, bem como informações de que o agravante permanece exercendo papel relevante no contexto da criminalidade organizada no Estado do Pará.

Diante desse cenário, a autoridade penitenciária estadual concluiu que o eventual retorno do apenado ao sistema prisional paraense representaria risco concreto à ordem interna dos estabelecimentos penais, à integridade de servidores públicos e à própria segurança da coletividade, circunstância que motivou o pedido de renovação da transferência.

Observo, portanto, que a decisão agravada não se apoiou em alegações genéricas ou abstratas, mas em dados concretos constantes de relatório técnico produzido pelos órgãos de inteligência do sistema penitenciário, os quais evidenciam a persistência dos motivos que ensejaram a transferência originária.

O bom comportamento carcerário atestado pela unidade prisional federal, embora constitua circunstância favorável ao agravante, não é suficiente para afastar os elementos concretos que evidenciam sua elevada periculosidade e o risco decorrente de sua reinserção no sistema penitenciário estadual, sobretudo quando subsistem informações técnicas apontando sua posição de liderança em organização criminosa e sua capacidade de articulação criminosa, razão pela qual a manutenção da custódia no Sistema Penitenciário Federal mostra-se medida legítima e proporcional, destinada à preservação da ordem e da segurança públicas, bem como à contenção da influência exercida pelo agravante no âmbito da criminalidade organizada.

No ensejo, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula n.º 662, segundo a qual:
“
Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso
.”

Nessa perspectiva, não procede a alegação de ausência de fatos novos aptos a justificar a renovação da medida. A legislação de regência e a orientação jurisprudencial consolidada exigem, para a prorrogação da permanência no Sistema Penitenciário Federal, não a superveniência de novos acontecimentos, mas a demonstração, mediante fundamentação idônea, da subsistência das circunstâncias que motivaram a transferência originária do custodiado, como no caso vertente.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Execução Penal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão do Juízo da Execução que deferiu a renovação da permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4º da Lei 11.671/2008).

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026